Tribunal: CARF
Processo: 13887.000729/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000729/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.234 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ALCIR FABRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo deste lançamento os
rendimentos recebidos do INSS.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/21), lavrada em
21/02/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 20.228,29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000729/2007-84
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000729/2007-84

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01/07, alegando, em
síntese, que os rendimentos eram isentos por já ser aposentado e contar com mais de
65 anos de idade à época dos fatos, porém tal fato foi simplesmente ignorado quando
da autuação, motivo pelo qual requer o cancelamento integral do auto de infração ora
questionado em todos os seus termos e efeitos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-39.099 (e-fls. 29/32), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PARCELA ISENTA APOSENTADORIA
- MAIORES DE 65 ANOS.
No caso de recebimento de uma ou mais aposentadorias ou pensões pagas pela
previdência oficial ou privada, por contribuinte maior de 65 anos, a parcela
isenta deve ser considerada em relação à soma dos rendimentos, observados os
limites mensais, somente quando estiver devidamente comprovada nos autos.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/39), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
MD Conselheiros desse colegiado de 2° Grau: é inquestionável que o
Recorrente, à época da ocorrência dos fatos geradores - 2004 - .IA HAVIA
COMPLETADO AS EXIGÊNCIAS DOS DOIS REQUISITOS impostos pela decisão
ora combatida, como se verá.
Alias. a primeira delas, possuir 65 anos de idade a época do evento, ou seja, no
ano de 2004, poderia ter sido verificada facilmente pelo ilustre julgador da DRJ,
bastando ver a data do nascimento do Recorrente constante na DIRPF/2005, anexa aos
autos.
Ttivesse isso sido feito e se veria que o Recorrente nasceu em 02/11/1936, ou
seja, em l° de janeiro de 2004, para se tomar a data mais antiga do ano de 2004, já
teria completado 67 anos e dois meses. e em 3l de dezembro do mesmo ano, 68 anos e
dois meses!
...
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000729/2007-84

No caso da primeira fonte pagadora, nem ha necessidade de maiores digressões,
posto que o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS - é o responsável pelo
pagamento das aposentadorias da imensa maioria dos brasileiros, como o Recorrente.
No caso do Banespa - Banco do Estado de São Paulo S/A - a situação é a
mesma, posto que o Recorrente, por cerca de 40 anos exerceu seu trabalho no referido
estabelecimento bancário, no qual se aposentou com as normas de aposentadoria
existentes naquela instituição, então banco oficial do governo do Estado de São Paulo.
Todavia, para que dúvidas não pairem e se comprove documentalmente a
concessão da aposentadoria, é juntado o documento expedido pelo instituto Nacional
de Previdência Social - agência de Limeira - SP - Esp. n° 42 - NB n° 78.815.372/2, de
21/03/1986.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ no 29.979.038/0001-40, no valor de R$ 7.532,29 e do Banco do Estado de
São Paulo S/A – Banespa, CNPJ no 61.411633/0001-87, no valor de R$ 12.696,00.
Do Mérito
Como visto a interessado foi autuado pela omissão de rendimentos oriundos da
fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, relata que os valores tidos como omitidos são oriundos de
aposentadoria e que estão abrangidos pela isenção prevista no inciso XXXIV, do artigo 39, do
RIR/99, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000729/2007-84

XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto
O julgamento de piso não acatou as argumentações de defesa (e-fls. 31) porque o
contribuinte deixou de comprovar que os rendimentos eram oriundos de aposentadoria e que o
declarante já tivesse completado 65 anos de idade à época da ocorrência dos fatos geradores.
Desse modo, ao contrário das alegações formuladas pelo impugnante, não há
comprovação nos autos de que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, até
porque para que a isenção pretendida estivesse caracterizada, haveria a necessidade do
preenchimento de duas condições, quais sejam, documentos comprobatórios de que o
declarante já tivesse completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época da
ocorrência do fato gerador e a comprovação de que os rendimentos sejam
provenientes de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão, tais situações
não foram comprovadas nos autos.
Com sua peça recursal o interessado colacionou: i) carta de concessão de
benefícios; e ii) comunicação de exigência (e-fls. 41/42), emitidos pelo INSS.
Em relação aos rendimentos recebidos de Banco do Estado de São Paulo S/A –
Banespa, nada mais apresentou.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logra
êxito em comprovar que os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ no 29.979.038/0001-40, no valor de R$ 7.532,29, são oriundos de sua aposentadoria.
Já em relação aos rendimentos recebidos de Banespa, não apresenta nenhum
documento que comprove que os mesmos possuem a natureza de aposentadoria, nota-se, ainda,
que tanto o comprovante de rendimentos (e-fls. 17) quanto o declarado em Dirf (e-fls. 28) pela
fonte pagadora informam que os rendimentos possuem a natureza de trabalho assalariado.
Observamos, ainda, que o interessado à época dos fatos geradores já encontrava-
se com mais de 65 anos de idade.
Conclusão
Assim, voto pela exclusão da base de cálculo deste lançamento os rendimentos
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no 29.979.038/0001-40, no valor de
R$ 7.532,29.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo deste lançamento os rendimentos
recebidos do INSS.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000729/2007-84

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital